Tribunal: TJES
Processo: 5003385-71.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003385-71.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003385-71.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco – Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTES: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A. e FLAVIO RODRIGUES DE LIMA

RECORRIDOS: FLAVIO RODRIGUES DE LIMA, ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte Autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, a parte autora pugna pela nulidade das tarifas de avaliação do bem e de cadastro, bem como pela condenação da parte ré em danos morais; de outro, a parte ré se insurge em face da condenação imposta em seu desfavor quanto à ilegalidade da cobrança a título de seguro prestamista, com dever de restituição do montante de R$ 2.217,39. Em contrarrazões, pugnou a parte autora pelo não provimento do recurso manejado pelo Réu. Quanto às contrarrazões apresentadas pelo Réu, observo que certificada sua intempestividade, razão pela qual não serão consideradas.

(2). Em síntese, a parte autora ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, narrando ter celebrado contrato de financiamento de veículo com as Requeridas, no valor de R$ 68.000,00, no qual foram inseridas, sem efetiva oportunidade de recusa, cobranças a título de seguro prestamista (proteção financeira), tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem, reputadas abusivas e configuradoras de venda casada. Pleiteou a declaração de nulidade de tais cláusulas, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). As questões recursais a serem dirimidas consistem em definir: (i) se é abusiva a cobrança do seguro prestamista (proteção financeira) embutido no contrato de financiamento, à luz do entendimento firmado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, e se cabível a restituição em dobro dos valores; (ii) se são abusivas as cobranças das tarifas de cadastro e de avaliação do bem; e (iii) se a cobrança das verbas reputadas indevidas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, cumpre assentar o nítido caráter consumerista da relação havida entre as partes, que se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável à espécie o referido diploma, nos termos da Súmula 297 do STJ. Em favor da parte autora, consumidora, milita a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

(5). No tocante ao recurso interposto pelas instituições financeiras, que se voltam contra o reconhecimento da abusividade do seguro prestamista, razão não lhes assiste. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), firmou a tese de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. Para a legitimidade da cobrança, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que foi cabalmente ofertada ao consumidor a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela vinculada ou indicada pelo agente financeiro.

(6). Na hipótese dos autos, as instituições financeiras não se desincumbiram do ônus de comprovar que franquearam ao consumidor a contratação do seguro perante seguradora de sua livre escolha, ou sequer que o informaram de tal possibilidade, somando-se a isso a inexistência de assinatura no instrumento de adesão ao seguro apresentado de forma apartada ao financiamento, circunstância consignada na origem. A correspondente lacuna probatória, atrelada ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, resolve-se em benefício da parte vulnerável, de modo que irretocável o
decisum
recorrido ao reconhecer a abusividade da cobrança e, por conseguinte, ao determinar a sua restituição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento contrário à boa-fé objetiva e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”.

(7). De outra parte, no que concerne ao recurso da parte autora, que pugna pelo reconhecimento da abusividade das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, igualmente não lhe assiste razão. Quanto à tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, reconheceu a sua validade quando se trate de bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. No caso, o documento acostado aos autos (ID 84075935) atesta a efetiva avaliação do bem, sendo legítima, pois, a respectiva cobrança.

(8). Relativamente à tarifa de cadastro, sua cobrança é legítima, à luz da Súmula 566 do STJ, quando exigida uma única vez no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. Na espécie, em que pese sustente a parte autora que a abusividade deveria ser aferida de acordo com a média praticada pelo mercado, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que indique a abusividade do valor praticado no contrato em comparação com a referida média, não restando comprovada a onerosidade excessiva invocada. Mantém-se, por conseguinte, a legalidade da cobrança.

(9). Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comungo do entendimento de que
“a jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
(TJES, Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048). Cingindo-se o conflito à cobrança de valores reputados indevidos, sem notícia de outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não se vislumbra lesão extrapatrimonial compensável, não ultrapassando a hipótese a esfera do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno as instituições financeiras Recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Condeno, igualmente, a parte autora Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe incumbem pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de seguro prestamista (proteção financeira) embutida em contrato de financiamento, sem prova de que foi facultada ao consumidor a contratação da garantia perante seguradora de sua livre escolha, configura venda casada e prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 972 do STJ. 2. É legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia quando comprovada a efetiva prestação do serviço, bem como da tarifa de cadastro exigida uma única vez no início do relacionamento, cujo valor não ultrapasse o referencial adotado pela jurisprudência para aferição de abusividade. 3. A simples pretensão revisional de contrato bancário, ainda que reconhecida a ilegalidade de determinada cláusula, não enseja, por si só, reparação por danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)